Tribunal: TJSP
Processo: 2006775-02.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Maria de Lourdes Lopez Gil
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer. Plano de saúde. Decisão que acolheu impugnação ao valor da causa. Inconformismo do autor. Não conhecimento. Matéria controvertida não compreendida no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil. Ausência de urgência que justifique a relativização da taxatividade do indigitado rol. Precedentes. Recurso não conhecido